Tribunal: STJ
Processo: 5005686-03.2023.8.13.0693
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964593 - MG
(2025/0219757-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO NEVES DA SILVA
ADVOGADO
: KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ - MG189494
EMBARGADO
: FERTILIZANTES HERINGER S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
INTERES.
: EDIVINO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - MG196871
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
VERIFICADAS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. No caso, houve erro material, o qual merece correção, a fim de
esclarecer que a parte embargante afirmou ter ficado caracterizada a
inovação recursal, que foi devidamente afastada pelo Tribunal local e
impede a alteração do resultado de julgamento.
3. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro
material, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54072372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c6a15d5d-1b80-46f0-8360-e5939acff74b

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
03/02/2026
09/02/2026,
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54072372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c6a15d5d-1b80-46f0-8360-e5939acff74b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964593 - MG (2025
/0219757-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO NEVES DA SILVA
ADVOGADO
: KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ - MG189494
EMBARGADO
: FERTILIZANTES HERINGER S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
INTERES.
: EDIVINO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - MG196871
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
VERIFICADAS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. No caso, houve erro material, o qual merece correção, a fim de
esclarecer que a parte embargante afirmou ter ficado caracterizada a
inovação recursal, que foi devidamente afastada pelo Tribunal local e
impede a alteração do resultado de julgamento.
3. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro
material, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO NEVES
DA SILVA (LUIZ) contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, que, em
reconsideração, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMAS NÃO DEBATIDOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211
DO
STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. As matérias pertinentes aos comandos de que o pedido deve ser certo
e determinado, que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada, que serão objeto de apreciação e julgamento pelo
tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda
que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado e acerca das questões de fato não propostas no juízo
inferior, mas que podem ser suscitadas na apelação, caso a parte prove
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, não foram objeto de
debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de
embargos
de
declaração.
Ausente,
portanto,
o
devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da
Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls.
452/453).

Nas razões do presente inconformismo, LUIZ alegou que o julgado incidiu em
erro material e foi omisso e contraditório, porque
seu recurso ficou essencialmente
(1)
fundamentado nos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do NCPC, que tratam dos limites da
devolutividade e da vedação à inovação recursal;
os arts. 322 e 324 do NCPC foram
(2)
citados como reforço argumentativo, em complemento lógico à tese central, para
demonstrar a ilegalidade do comportamento processual da parte embargada que, em
apelação, modificou o pedido e a causa de pedir originalmente formulados na petição
inicial;
na instância ordinária foram opostos embargos de declaração e, por isso,
(3)
houve a provocação necessária para viabilizar o prequestionamento, inclusive o ficto, o
que afasta a incidência da Súmula n. 211 do STJ;
toda a matéria foi devidamente
(4)
debatida;
em momento algum, ele defendeu a inexistência de inovação recursal, pois,
(5)
ao contrário, afirmou que houve inovação, porquanto a parte embargada alterou o pedido
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

e a causa de pedir, pleiteando sua condenação exclusiva enquanto a inicial formulava
pedido de condenação solidária; e,
foram aplicadas indevidamente as Súmulas n. 283
(6)
e 284 do STF.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 478-481).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração comportam acolhimento parcial, sem efeitos
infringentes.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão,
o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
(
AREsp 214.812/RS,
NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe
– sem
19/5/2016,
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente
dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou
as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe
– sem
19/5/2016,
27/5/2016
destaque no original)

O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso ou contraditório, tendo
concluído pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 211 do STJ.
No entanto, ficou, de fato, configurada a ocorrência de erro material, porquanto
o embargante alegou que ficou caracterizada a inovação recursal, mas por erro material,
constou do acórdão embargado que LUIZ teria afirmando pela não configuração da
.
inovação recursal
Todavia, tal erro material não altera o resultado de julgamento, porque a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 211 do STJ foram aplicadas de forma
correta, conforme se passa a demonstrar, com a devida correção do erro material
encontrado.
Nesse sentido, ficou destacado, inicialmente, que LUIZ alegou afronta aos
arts. 322, 324, 1.013, § 1o, e 1.014 do NCPC. Sustentou que (1) configura inovação
recursal a matéria suscitada somente nas razões da apelação, quando se tratar de
matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes; (2) no caso, foi trasmudada
obrigação até então solidária em individual; e, (3) o agravado abandonou a pretensão de
responsabilidade solidária e passou a pleitear sua exclusiva responsabilidade.
Entretanto, os conteúdos normativos dos dispositivos apontados como
contrariados, que dispõem que o pedido deve ser certo e determinado, que a apelação
devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, que serão objeto de
apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado e acerca das questões de fato não propostas no juízo inferior, mas que
podem ser suscitadas na apelação, caso a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo
de força maior, respectivamente, não foram objeto de debate pelo Tribunal estadual, nem
mesmo após a oposição dos embargos de declaração, de modo que está ausente o
indispensável requisito do prequestionamento.
Incidiu, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo.
apreciada pelo Tribunal
Registrou-se que caberia indicar violação do
do NCPC para eventual
art. 1.022
possibilidade de se averiguar algum vício constante do citado dispositivo, o que não
ocorreu.
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

De qualquer sorte, para a aplicação do prequestionamento ficto, que possibilita
o conhecimento do recurso especial, exige-se que o recorrente, além da oposição de
embargos de declaração na origem, também alegue no próprio recurso especial violação
do
do NCPC por negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu na
art. 1.022
hipótese, impedindo o reconhecimento do alegado prequestionamento ficto.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO ALEGADA. MATÉRIA NÃO
ART. 1.022
SUBMETIDA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E
356/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para a aplicação do prequestionamento ficto, que possibilita o
conhecimento do recurso especial, exige-se que o recorrente, além
da oposição de embargos de declaração na origem, também alegue
no próprio recurso especial violação do
do CPC por
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional.
2. No presente caso, a recorrente limitou-se a alegar ofensa ao artigo
489 do CPC, nada argumentando quanto à eventual violação do artigo
1.022 do CPC, o que obsta o conhecimento deste especial.
3. As argumentações jurídicas relativas ao Código de Defesa do
Consumidor não foram submetidas ao Tribunal de origem, não tendo
sido objeto de debate naquela Corte, carecendo do requisito do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.
4. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp n. 2.007.986/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025 – sem
destaque no original)

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
CABIMENTO.
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME DE PROVAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
SÚMULA No 7/STJ.
CÁLCULO. VALOR DA
CAUSA.
1. O Condomínio, na pessoa do síndico, possui legitimidade ativa para
ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e
em unidades autônomas. Precedente.
2. O Condomínio não possui legitimidade para pleitear compensação
pelos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos. Precedente.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

violação do
do CPC, para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, como no caso, poderá dar ensejo à supressão
de grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do con junto fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
5. É cabível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da
causa.
6. Agravos conhecidos para negar provimento ao recurso especial de
Planc Engenharia e conhecer em parte e dar parcial provimento ao
recurso especial de Conside Ltda.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp n. 2.763.970/RN,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
17/10/2025 –
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, "não há impropriedade
em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a negativa de
prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos
suscitados
pelo
recorrente.
[...].
A
admissão
de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão que,
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.304.054/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de

17/9/2024,
1/10/2024 –
sem destaque no original)

Além disso, pontuou-se que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a
sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como
contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam deficiência de
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Todavia, no presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
LUIZ não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante à alegada violação
dos arts. 322 e 324 do NCPC, mas apenas ilações genéricas, pois se limitou a indicar
a ofensa dos citados dispositivos.
Outrossim, mesmo que ultrapassado esses óbices, ficou assentado
que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que não houve inovação recursal,
considerando que a
, já que os elementos fáticos e
causa de pedir não foi alterada
jurídicos apontados no recurso são os mesmos e, inclusive, porque existe pedido de
condenação do embargante tanto em primeira como em segunda instância.
No entanto, constatou-se que LUIZ se limitou a alegar que (1) configura
inovação recursal a matéria suscitada somente nas razões da apelação, quando se tratar
de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes; (2) no caso, foi trasmudada
obrigação até então solidária em individual; e (3) o agravado abandonou a pretensão de
responsabilidade solidária e passou a pleitear sua exclusiva responsabilidade.
Dessa forma, constatou-se que LUIZ deixou de atacar esses fundamentos
autônomos e suficientes para manter o julgado, especialmente, a conclusão do
tribunal no sentido de o ora embargado formulou pedido de condenação tanto em
, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do
primeira como em segunda instância
STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
.
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho do voto proferido pela Terceira
Turma:
Da alegada afronta aos arts. 322, 324, 1.013 e 1.014 do NCPC
LUIZ alegou afronta aos arts. 322, 324, 1.013, § 1o e 1.014 do NCPC.
Sustentou que (1) não configura inovação recursal a matéria suscitada
somente nas razões da apelação, quando se tratar de matéria de ordem
pública ou de fatos supervenientes; (2) no caso, foi trasmudada
obrigação até então solidária em individual; e, (3) o agravado abandonou
a pretensão de responsabilidade solidária e passou a pleitear sua
exclusiva responsabilidade.
Os conteúdos normativos dos dispositivos apontados como contrariados,
que dispõem que o pedido deve ser certo e determinado, que a apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, que serão
objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado e acerca das
questões de fato não propostas no juízo inferior, mas que podem ser
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

suscitadas na apelação, caso a parte prove que deixou de fazê-lo por
motivo de força maior, respectivamente, não foram objeto de debate pelo
Tribunal estadual, nem mesmo após a oposição dos embargos de
declaração, de modo que está ausente o indispensável requisito do
prequestionamento.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
a quo.
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Registre-se que caberia indicar violação ao
do NCPC para
art. 1.022
eventual possibilidade de se averiguar algum vício constante do citado
dispositivo, o que não ocorreu.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE.
DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO STJ.
FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
JUROS
DE
MORA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do
Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais
exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
inviabiliza seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta
de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282
do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.907.225/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
27/3/2023,
29/3/2023
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CI VIL.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência
do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir
de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico
vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final da
prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e
necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do
do
art. 370
CPC/2015.
5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade
da realização de prova pericial demandaria a análise de matéria fático-
probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.126.957/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
6/3/2023,
10/3/2023
destaque no original)

De qualquer sorte, vale pontuar que, na via estreita do recurso especial,
é exigível a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado
como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a
falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como
contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284
do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
LUIZ não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante à
alegada violação dos arts. 322 e 324 do NCPC, mas apenas ilações
genéricas, pois se limitou a indicar a ofensa dos citados dispositivos.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. VERBETES SUMULARES N. 7 E 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
(Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.931.592/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque
12/9/2022,
19/9/2022
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
2. TESE
SÚMULA 284/STF.
SOBRE INÉPCIA DA INICIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E
TERMO INICIAL.
4. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
5. AGIOTAGEM
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CARACTERIZADA. JUROS PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS.
6. MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO CABIMENTO. 7.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do
se faz de forma
art. 1.022
CPC/2015
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência
da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá
art. 206,
no dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no §
4o do
do
porquanto esta não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015,
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.107.815/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
15/8/2022,
18/8/2022
destaque no original)

Mesmo que ultrapassado esses óbices, a Corte local assim se
manifestou a respeito do tema:
A preliminar de inovação recursal eriçada pela parte apelada, ora
embargante, refere-se suposta alteração do pedido, pois na exordial
postulou-se a condenação dos dois réus e em sede recursal de apenas
um.
Ora, não há inovação, pois já existe pedido de condenação do ora
embargante tanto em primeira como em segunda instancia, ou seja, não
houve alteração.
Se a parte autora, ora embargada, conformou-se quanto a
improcedência do pedido quanto a um dos réus, isso não a impede de
vindicar pela forma quanto ao outro.
No caso, não há litisconsórcio passivo necessário, mas, sim, facultativo,
pelo que o julgamento não precisa ser uniforme para todos os réus.
Ademais, a causa de pedir em sede recursal não foi alterada, já que os
elementos fáticos e jurídicos apontados em sede recursal são os
mesmos.
(e-STJ, fl. 327).
Assim, não houve inovação recursal

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais concluiu que não houve inovação recursal, considerando que a
causa de pedir não foi alterada, já que os elementos fáticos e jurídicos
apontados no recurso são os mesmos e, inclusive, porque existe pedido
de condenação do embargante tanto em primeira como em segunda
instância.
Todavia, LUIZ limitou-se a alegar (1) não configura inovação recursal a
matéria suscitada somente nas razões da apelação, quando se tratar de
matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes; (2) no caso, foi
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

trasmudada obrigação até então solidária em individual; e, (3) o
agravado abandonou a pretensão de responsabilidade solidária e passou
a pleitear sua exclusiva responsabilidade.
Dessa forma, constatou-se que LUIZ deixou de atacar esses
fundamentos autônomos e suficientes para manter o julgado, o que atrai
a incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
.
eles
A propósito, confiram-se os julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FIOPREV. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DESLIGAMENTO DO PLANO. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES DE
FORMA INTEGRAL. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na
art. 1.022
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação.
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de
que "a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos
de previdência privada é quinquenal, nos termos do enunciado n. 291 da
Súmula do STJ, mas, em se tratando de pleito de restituição de
contribuições pagas indevidamente, como ocorre no caso concreto, uma
vez configurada relação obrigacional de natureza pessoal, incide a
prescrição vintenária, prevista no
do CC/1916, vigente à época
art. 177
dos fatos" (AgRg no
Rel.
REsp 1.285.643/DF,
Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
16/05/2013,
.
29/05/2013)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 1.757.140/RJ,
Turma, j.
DJe
- sem destaque no original)
9/8/2021,
31/8/2021

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS
MORATÓRIOS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
SÚMULA
No
283/STF.
PROTELATÓRIOS. MULTA. 1.026, § 2o, DO
CABIMENTO.
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Tendo o Tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos
embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao
mencionado
§ 2o, do
mas em seu fiel
art. 1.026,
CPC/2015,
cumprimento. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.807.948/MG,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaque no
4/5/2020,
7/5/2020
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
CONFIGURADAS.
2.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
3.
SÚMULA 283/STF.
NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR
PESSOA REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA.
PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4. PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
5. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo
a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no sentido
de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica recebida por
quem se apresenta como representante legal da empresa, sem nenhuma
ressalva sobre a inexistência de poderes para representar em juízo.
3.1. A modificação do entendimento consignado pelo TJDFT (acerca do
fato de que foram atendidas todas as formalidades com a entrega da
carta intimatória no estabelecimento comercial da primeira recorrente e
que todos foram devidamente citados na execução originária)
demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-
probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em relação à suspensão do feito, impende registrar que, nos termos
da jurisprudência desta Corte, não se suspende o processo, em razão do
Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

deferimento do processamento da recuperação judicial, quando não se
constata a possibilidade de atos expropriatórios, como no presente caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.521.319/DF,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaque
30/3/2020,
6/4/2020
no original)

Nessas condições, dou provimento ao agravo interno para CONHECER
do agravo para
do recurso especial
NÃO CONHECER
(e-STJ, fls. 455
/462 – com destaques no original).

Dessa forma, corrigindo o erro material verificado, de fato, o ora embargante
afirmou ter ficado caracterizada a inovação recursal.
No entanto, o erro material apontado em nada altera o resultado de
julgamento, conforme os termos da fundamentação, na medida em que mantida a
aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 211 do STJ.
Nessas condições,
parcialmente os embargos de declaração
ACOLHO
apenas para esclarecer ter ficado verificada a ocorrência de erro material, sem a
concessão de efeitos infringentes ao presente caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:37
Código de Controle do Documento: 2e7927d8-7142-4cce-a1bd-956c24b56670

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.964.593 / MG
Número Registro: 2025/0219757-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243220332000 10000243220332001 10000243220332002 10000243220332003 10000243220332004
50056860320238130693
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO NEVES DA SILVA
ADVOGADOS : ROBSON SANTOS SOUSA - MG154158
LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - MG196871
KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ - MG189494
CARLOS HENRIQUE DE PAULA SILVA - MG218185
JOAO PEDRO FERREIRA DE AQUINO - MG188644
LARYSSA SOARES ALVES - MG233713
AGRAVADO
: FERTILIZANTES HERINGER S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
INTERES.
: EDIVINO BATISTA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54007549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 806b2352-1dae-4531-9f1c-8279b7a92240

EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO NEVES DA SILVA
ADVOGADO
: KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ - MG189494
EMBARGADO : FERTILIZANTES HERINGER S.A
ADVOGADO
: CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - MG140795
INTERES.
: EDIVINO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - MG196871
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
09/02/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 806b2352-1dae-4531-9f1c-8279b7a92240